Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ESCALADA CRIMINOSA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial visando restabelecer a prisão preventiva do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, portanto, consiste em definir se subsistem elementos idôneos à segregação cautelar do ora recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de pleito voltado à decretação de prisão preventiva, afigura-se indispensável a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, bem assim a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (arts. 312 e 313 do CPP).
4. No presente caso, não subsistem maiores dúvidas quanto à materialidade do delito, a par dos elementos colhidos nas fases investigativa e judicial, tampouco sobre sua autoria, considerando, igualmente, as provas já colhidas no bojo do processo, em especial o depoimento das testemunhas e a própria confissão do réu.
5. A prisão preventiva se justifica em garantia da ordem pública, considerando a existência de outras anotações prejudiciais ao réu (atos infracionais e processo criminal por tráfico de drogas), as quais, muito embora não configurem maus antecedentes ou reincidência, são aptas a indicar a reiteração criminosa do agente, evidenciando sua periculosidade social e a necessidade de sua segregação cautelar, de modo a, com efeito, obstar a efetiva escalada criminosa em que, inequivocamente, já se encontra.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.